Tribunal: TJES
Processo: 0001073-98.2013.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de direito autoral
Data de julgamento: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001073-98.2013.8.08.0051
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001073-98.2013.8.08.0051 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta p
or

JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA

por

irresignad
o
com a r. sentença de fls.
1
26/130
, que
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-
o
n
as sanções
previstas n
o artigo 184, § 2º, do Código Penal, a uma pena de
02 (dois)
anos
e 01 (mês) de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa,

para cumprimento
no regime aberto.

N
arra a denúncia, em síntese, que
no dia 23 de agosto de 2013, o denunciado, com intuito de obter lucro, reproduziu totalmente diversas obras artísticas de diversos autores, sem a autorização destes últimos. Consta ainda, que o denunciado foi flagrado na posse de 570 (quinhentos e setenta) mídias (CD's e DVD's) “
piratas”.

Em suas razões de recurso, às fls. 141/143, a defesa postula a absolvição em razão da falta de potencial consciência da ilicitude. Almeja a redução da pena-base imposta.

O órgão ministerial apresentou as devidas contrarrazões recursais às fls.
206
/
208
, manifestando-se pelo
i
m
provimento do recurso interposto.

A
douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pel
a
ilustre P
rocurador
a

K
arla Dias Sandoval Mattos Silva
, opinou
parcial
provimento do apelo
apenas para reduzir a pena imposta ao recorrente
.

É o relatório. À revisão.

Vitória, 16 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001073-98.2013.8.08.0051 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta p
or

JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA

por

irresignad
o
com a r. sentença de fls.
1
26/130
, que
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-
o
n
as sanções
previstas n
o artigo 184, § 2º, do Código Penal, a uma pena de
02 (dois)
anos
e 01 (mês) de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa,

para cumprimento
no regime aberto.

N
arra a denúncia, em síntese, que
no dia 23 de agosto de 2013, o denunciado, com intuito de obter lucro, reproduziu totalmente diversas obras artísticas de diversos autores, sem a autorização destes últimos. Consta ainda, que o denunciado foi flagrado na posse de 570 (quinhentos e setenta) mídias (CD's e DVD's) “
piratas”.

Em suas razões de recurso, às fls. 141/143, a defesa postula a absolvição em razão da falta de potencial consciência da ilicitude. Almeja, ainda, a redução da pena-base imposta.

O órgão ministerial apresentou as devidas contrarrazões recursais às fls.
206
/
208
, manifestando-se pelo
i
m
provimento do recurso interposto.

A
douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pel
a
ilustre P
rocurador
a

K
arla Dias Sandoval Mattos Silva
, opinou pelo
parcial
provimento do apelo
apenas para reduzir a pena imposta ao recorrente
.

A
materialidade restou devidamente demonstrada através do auto de apreensão de fls.
1
5
.

Quanto a autoria,
esta também se mostra i
n
dene de dúvidas, u
ma vez que
o
própri
o
acusad
o

confessou a prática do delito.

O
policial militar Gilson dos Santos em juízo destacou que o réu foi abordado na posse de cd ́s e dvd ́s piratas em uma blitz focada na abordagem a estabelecimentos comerciais objetivando inibir o comércio de bens falsificados.

Pois bem.

Observo que a Terceira Seção do c. STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.193.196/MG,
“pacificou o entendimento de que é formal e materialmente típica a conduta descrita no art. 184, § 2º, do Código Penal, não havendo que se falar, portanto, no princípio da adequação social ou no princípio da insignificância”
(AgRg no REsp 1767921/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 01/02/2019).

Este também tem sido o entendimento deste E. Tribunal(Apelação, 031150005887, Relator: ELISABETH LORDES – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/08/2019; Apelação, 049160024987, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/02/2019).

Diante disso, e, fazendo um juízo de tipicidade conglobante das condutas (STF, HC nº 123.734/MG), diante da quantidade de mídias apreendidas, entendo por rechaçar a tese de atipicidade material por insignificância penal das condutas.

Remanesce, portanto,
a alegação de inexistência de potencial consciência da ilicitude, definido no art. 21 do CP, a título de “erro de proibição”, como “o erro sobre a ilicitude do fato” qualificado pela inevitabilidade, assim configurada quando não era possível ao agente ter ou atingir a consciência dessa
ilicitude
.

Tem-se que a posição doutrinária que defende a adequação social dos tipos descritos nos códigos penais derivou da posição de
Hans Welzel
, o qual leciona que, se o fato não ferir o sentimento social de justiça, o agente não pode ser considerado criminoso, uma vez que não se deve punir alguém por um fato, mesmo que descrito em lei, se a conduta praticada é aceita ou tolerada pela sociedade.

Assim, afirma o doutrinador que mesmo que tipificada pela lei como conduta criminosa, o sujeito que a praticou não merece punição, vez que a sua conduta é aceita e tolerada no ambiente social em que convive, e sendo aceita ou tolerada, tal conduta não é vista como infração por parte da maioria da população, não sendo de nenhum proveito a imposição de sanção, tanto do ponto de vista da prevenção, como da reprovação do crime.

A par de tais considerações, destaca-se que não se desconhece que a venda de cópias não autorizadas, a conhecida “pirataria”, hodiernamente, constitui meio de vida de várias pessoas, além do fato de parte da população adquirir tais produtos, no entanto, tais condutas não autorizam a prática do tipo previsto no artigo 184, § 2º, do Código Penal.

Ressalta-se que o direito autoral decorre de um trabalho de criação do artista que possui valor real, e que mereceu, por sua importância, expressa menção na Constituição da República.

Cumpre relevar, por oportuno, que a proteção à propriedade intelectual possui foro constitucional, tipificada no seu artigo 5º, inciso XXVII, que expressamente dispõe:

“
Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar.”

Portanto, permitir a violação desse direito, ainda que em nome de eventual consentimento e tolerância da sociedade frente a tal prática, não tem o condão de afastar o referido tipo penal incriminador praticado pelos ora recorrentes, sendo certo, ainda, que a referida conduta condena os artistas e o estado a deixarem de se beneficiar com a venda dos produtos originais, por não receberem qualquer importância com a comercialização dos produtos falsificados, causando prejuízo a toda a coletividade.

Sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 502, vejamos:

Súmula 502:
presentes a materialidade e a autoria, afigura-se típica, em relação ao crime previsto no artigo
184
,
parágrafo 2º
, do
Código Penal
, a conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas.

Diante disso, entendo que a alegação de negativa de consciência pelos apelantes restou isolada nos autos, e as próprias circunstâncias fáticas por eles delineadas em suas oitivas evidenciam que conheciam, sim, o caráter ilícito de sua conduta, sendo inviável afastar a culpabilidade com os dados constantes no caderno processual.

Por fim, razão assiste à douta defesa no que concerne à redução da pena-base imposta.

Ao valorar as circunstâncias judiciais do réu não houve valoração negativa de nenhuma circunstância judicial razão pela qual mostra-se desarrazoado a majoração da reprimenda basal, devendo a mesma ser remanejada para o seu patamar mínimo, a saber
02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa
, tornando tal pena definitiva, ante a ausência de outras causas que possam modificá-la, tanto na segunda, quanto na terceira fase da dosimetria penal.

Mantenho o regime aberto de cumprimento de pena, bem como os demais termos da sentença condenatória.

Diante de todo o exposto,

e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça
, CONHEÇO DO RECURSO,
E

DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
,
para reduzir ao mínimo legal a pena imposta ao réu, nos termos da fundamentação supra
.

É como voto.

Vitória, 16 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001073-98.2013.8.08.0051 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL
-
ARTIGO 184, §2º, DO CÓDIGO PENAL -
AUSÊNCIA DE POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE – INOCORRÊNCIA –

REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS FAVORÁVEIS -
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1.
O
ré
u

vendia
ilegal
mente
mídias digitais falsificadas, razão pela qual a autoria
e a materialidade
d
o
s
delito
s

encontram-se devidamente comprovadas.

2.
A Terceira Seção do c. STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.193.196/MG, pacificou o entendimento de que é formal e materialmente típica a conduta descrita no art. 184, § 2º, do Código Penal, não havendo que se falar, portanto, no princípio da adequação social ou no princípio da insignificância (AgRg no REsp 1767921/SP). Entendimento do TJES.
3.

4.
A alegação de negativa de consciência pelo
réu
e as próprias circunstâncias fáticas por ele delineadas em sua oitiva, evidenciam que o mesmo conhecia o caráter ilícito de sua conduta, não sendo possível afastar a culpabilidade com os dados constantes no caderno processual (art. 21 do CP).
5.

Se as circunstâncias judiciais do réu lhe são totalmente favoráveis, é medida de rigor a redução da sua pena-base para o patamar mínimo legal.
6.

Recurso

conhecido e
parcialmente
provido.

Vitória, 16 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
à unanimidade, DAR PARCIAL provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.